Tribunal: STF
Processo: Rcl 64108
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Tércio de Moraes Pinto Neto contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Osasco, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1005119-80.2021.8.26.0068), que teria aplicado equivocadamente os Temas 660-RG (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES) e 800-RG (ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Não desconhece o autor reclamante as teses firmadas por esta E. Corte nos Temas 660 e 800 (indicados no v. acórdão de fls. 48/50 do subprocesso recurso de agravo de instrumento), nas quais atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral em causas oriundas de Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.009/95, que envolve relações de direito privado de interesse particular e limitado às partes, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Não é o caso dos presentes autos, que se trata de causa oriunda do Juizado Especial Cível de Barueri-SP. com matéria constitucional dotada de repercussão geral, e que excepcionalmente encontra solução nos dispositivos da Constituição Federal.



    […]



    Excepcionalmente, o presente caso encontra solução nos dispositivos da Constituição Federal. O autor reclamante foi cerceado em seu direito de defesa, quando negada a inversão do ônus da prova para facilitar a defesa do autor ora reclamante, por se tratar este de parte mais vulnerável na relação de consumo, e por haver verossimilhança nas alegações dele autor, como previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, parágrafo único do Código de Processo Civil, porque a requerida ODONTOPREV (recorrida) deteve toda a documentação original em seu poder, entregue pelo autor ora reclamante em 20.02.2020 (fls. 80), dentro do prazo de vigência do contrato (que teve início em 20.02.2019 e término em 20.02.2020 – fls. 68); restando o autor ora reclamante sem a devida e justa prestação jurisdicional.



    A requerida Odontoprev negou em sede administrativa, sem justo motivo, o reembolso de direito do autor ora reclamante pelo tratamento odontológico nele realizado, mesmo tendo ela Odontoprev recebido toda a documentação necessária e exigida nos itens 12.4 e 12.5 do contrato de plano odontológico (fls. 58/65), incluindo radiografias iniciais e finais) dentro do prazo de vigência do contrato de plano odontológico. A Odontoprev não questionou os procedimentos odontológicos realizados no autor ora reclamante (fls. 78/79 - FRR), nem tampouco o pagamento ao profissional de sua livre escolha destes procedimentos; pagamento feito de forma parcela, em boa e corrente moeda nacional (fls. 140/142). O único questionamento feito pela requerida Odontoprev, em sede administrativa, se deu, SEM RAZÃO, com relação ao raio X inicial do dente 48 (fls. 81), ao afirmar através do Informativo de Devolução de Reembolso (fls.82), ao afirmar, MENTIROSAMENTE, que tal radiografia inicial estava fora da vigência do contrato; como se verifica do documento de fls. 81, tal radiografia foi realizada em 04.06.2019, DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, E FOI ENTREGUE COM TODA A DOCUMENTAÇÃO A REQUERIDA ODONTOPREV EM 20.02.2020 (fls. 80), DENTRO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DO PLANO ODONTOLÓGICO.



    […]



    As questões constitucionais violadas, indicadas no recurso inominado, no recurso extraordinário, quais sejam, de violação ao disposto no inciso LIV (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”), no inciso LV (“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”), e no inciso LVI (são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 21 meio ilícitos), do artigo 5º da Carta Magna, e de contrariedade ao disposto no artigo 5º, inciso XXXII e inciso V do artigo 170, da Constituição Federal, que assegura a defesa do consumidor (artigo 6º inciso VIII do CDC), repetidas no recurso de agravo interno, são de relevante repercussão geral aos inúmeros segurados beneficiários em contratos de plano de saúde similares - que contrataram ou contratem os planos odontológicos com a recorrida Odontoprev S.A. – OPERADORA DE PLANOS EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICOS, que estão recebendo e podem vir a receber a mesma recusa administrativa por parte da dita Operadora, de reembolso de direito como no caso do autor Tércio ora reclamante (SEM JUSTO MOTIVO), e também na esfera judicial, mesmo tendo comprovado a realização de tratamento odontológico e comprovado o respectivo pagamento em espécie, na forma prevista expressamente no contrato (cláusula 12.4).



    […]



    Além das referidas normas constitucionais já citadas, também foram violados os princípios constitucionais da legalidade (inciso II, artigo 1º - ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei), da dignidade da pessoa humana (inviolabilidade do direito à saúde/à vida – inciso III do artigo 1º). O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE, MAIS DO QUE QUALQUER OUTRO, DEVE CUMPRIR A SUA FUNÇÃO SOCIAL, CONCRETIZANDO PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE GRANDE ENVERGADURA, TAIS COMO A DIGNIDADE HUMANA, DA SOLIDARIEDADE, E DA JUSTIÇA SOCIAL. A ISSO SE SOMA A DIRETRIZ CONTIDA NO CÓDIGO CIVIL DE 2002, EM SEU ARTIGO 421 (“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”). No contrato de saúde, a autonomia da vontade não é tão ampla, assumindo o ato de contratar uma dimensão social, dada sua natureza consumerista, preservando-se também outros princípios constitucionais como o da igualdada das partes. O princípio do “pacta sunt servanda” 26 deixa claro que os pactos devem ser respeitados. E isto não fez a requerida recorrida ODONTOPREV Operado de Planos de Saúde Exclusivamente Odontológico. O autor Tércio ora reclamante aderiu ao contrato de plano odontológico, pagou pelo referido plano (fls. 67/68), e não obteve o reembolso de direito, apesar de ter cumprido todas as exigências contratuais, devendo a contratada ser penalizada por danos morais ocasionados a ele autor ora reclamante”. 



    Requer, ao final, ”seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO por esta E. Corte para anular a r. decisão contida no v. acórdão de fls. 48/50, a permitir a reapreciação da matéria em discussão contida no recurso de agravo de interno, e, consequentemente no recurso extraordinário de fls. 414/444, para apreciação de seus méritos, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia em observância às normas constitucionais indicadas como violadas, por haver repercussão geral, por ser medida de direito e da mais lídima Justiça”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão do autor é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação. 



    Na presente hipótese, o acórdão impugnado negou provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, nos seguintes termos (eDoc. 46):



    “Agravo Interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Tema 660 e 800 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de repercussão geral. Decisão mantida. Agravo desprovido.



    […]



    O recurso não merece provimento.



    Isso porque, além de a questão de direito discutida nos autos não possuir repercussão geral, como bem consignou a decisão recorrida, esta se encontra suficientemente fundamentada, sobretudo se observados os princípios que orientam o sistema dos Juizados Especiais Cíveis.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 748371 ("leading case"- Tema 660 "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada"), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral à questão.



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que há presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis (Tema 800), conforme aresto que segue:



    "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1.Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica,política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC." (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,julgado em 19/03/2015; acórdão eletrônico publicado em 26-03-2015)



    E na hipótese dos autos, tal presunção não foi afastada, haja vista que a demanda não discutiu diretamente matéria constitucional, não houve decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do STF e não foi demonstrada, no caso concreto,relevância econômica, política, social ou jurídica do caso.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos”. 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (eDoc. 44), ao fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, Tema 800 (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...)”.



    Além disso, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no precedente acima citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    “Tema 800: Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, nos termos do precedente fixado no ARE 835.833, rel. o Min. Teori Zavascki, DJe 26/3/2015.”.



    De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, no qual esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito: Rcl 32632 (decisão monocrática, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26/11/2018) e a Rcl 27798-AgR (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017), esta última assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente ‘acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA’ ou ‘acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO’. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente